Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000960-71.2020.8.07.0005 RECORRENTE: NAYRON SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, notadamente a palavra das vítimas, a perícia papiloscópica e a confissão extrajudicial, é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) saber se a ausência de apreensão da arma de fogo impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, quando sua utilização é confirmada por outros meios de prova; e (iii) analisar a dosimetria da pena, verificando a regularidade na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que em fase extrajudicial, para fins de compensação com a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de perícia papiloscópica, que identificou a impressão digital do réu no veículo subtraído, e os depoimentos testemunhais. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, quando alinhada ao acervo probatório, reforça a certeza da autoria. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios idôneos, como o depoimento firme e seguro da vítima. 5. Não se configura bis in idem quando o juízo sentenciante utiliza condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e para reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A confissão realizada na fase inquisitorial, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser utilizada para atenuar a pena, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal, e, segundo a jurisprudência consolidada, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos de prova como a perícia papiloscópica e a confissão extrajudicial, constitui fundamento idôneo para a condenação por crime de roubo. 2. É prescindível a apreensão da arma de fogo para a caracterização da respectiva majorante, quando seu emprego for demonstrado por prova testemunhal segura. 3. A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, "a", e §3o; 44; 59; 65, III, "d"; 70; 77; 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 22/TJDFT; Súmula n. 241/STJ; STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG; STJ, HC n. 852.086/SP. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "E, consoante verificado na hipótese, as declarações prestadas pelas vítimas, pela testemunha presente no momento do crime e pela testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório, além de se apresentarem coesas, coerentes, e verossímeis, também guardam sintonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, convergindo com a versão dos fatos expostos na denúncia. Ora, o acervo probatório mostrou-se suficiente para assegurar que o acusado, ora apelante, foi um dos homens responsáveis pela subtração do veículo e da carteira da vítima WALLINSSON, de modo que no dia dos fatos, enquanto o ofendido trocava o pneu de seu veículo, foi abordado pelo acusado, que o ameaçou, levando-o não apenas seus pertences, como o aparelho celular de uma das mulheres que estavam no carro em sua companhia". (ID 77458904). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório" (AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021